Tribunal: TJES
Processo: 0001663-70.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.061,
fixou a tese de que
“
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
”

2.
P
ara a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001663-70.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: CARLOS SARDINHA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.061,
fixou a tese de que
“
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
”

2.
P
ara a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001663-70.2020.8.08.0038

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: CARLOS SARDINHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito” ajuizada por CARLOS SARDINHA, ora Apelado, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, ora Apelante, pugnando pela declaração de inexistência de relação contratual entre si e o demandado, ora Apelante, bem como a sua condenação ao pagamento de dano material e moral.

Pela sentença de fls. 125/126v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e do débito respectivo, bem como para condenar o Apelante ao ressarcimento, na forma simples, dos descontos realizados e ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 136/146, sustentando, em síntese, que restou demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, considerando a existência de instrumento contratual devidamente assinado e a transferência do valor objeto do empréstimo para a conta bancária do Apelado. Ademais, sustenta a inexistência de dano material e moral.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais, às fls. 149/155, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de Julho de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001663-70.2020.8.08.0038

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: CARLOS SARDINHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito” ajuizada por CARLOS SARDINHA, ora Apelado, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, ora Apelante, pugnando pela declaração de inexistência de relação contratual entre si e o demandado, ora Apelante, bem como a sua condenação ao pagamento de dano material e moral.

Pela sentença de fls. 125/126v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e do débito respectivo, bem como para condenar o Apelante ao ressarcimento, na forma simples, dos descontos realizados e ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 136/146, sustentando, em síntese, que restou demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, considerando a existência de instrumento contratual devidamente assinado e a transferência do valor objeto do empréstimo para a conta bancária do Apelado. Ademais, sustenta a inexistência de dano material e moral.

Pois bem.

A Apelada afirma, em sua causa de pedir, que “
certo dia percebeu que haviam descontos em sua folha de pagamento, por parte do Banco ITAÚ, no valor de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais
” e que seria “
referente a um empréstimo tomado junto ao Banco ITAÚ, que teria sido incluído no mês 08/2019
”, o qual, todavia, não reconhece, até porque a assinatura constante do instrumento diverge do seu documento pessoal.

Após examinar a controvérsia, forçoso concluir que os elementos de convicção constantes dos autos dão suporte à tese autoral de inexistência de contratação.

O Apelado narra na petição inicial que, ao verificar a existência da suposta contratação, promoveu reclamação junto ao Procon/ES (registrada sob o nº 425/2019), ocasião em que o ora Apelante lhe apresentou o instrumento contratual de fls. 23/24.

Referido contrato de empréstimo, no entanto, além de apresentar assinatura aparentemente divergente do documento pessoal anexo (fls. 25), foi firmado por meio de correspondente situado na Cidade de Lorena, Estado de São Paulo, enquanto que o Apelado, por sua vez, reside na Cidade de Nova Venécia, neste Estado do Espírito Santo, circunstância que corrobora a fraude apontada.

Neste contexto, impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.061, firmou a seguinte tese jurídica vinculante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
”

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Embora as relevantes circunstâncias constantes da causa de pedir e a impugnação à autenticidade do contrato, tem-se que o Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, tendo requerido, apenas e tão somente, o depoimento pessoal do Apelado, conforme se observa da petição de fls. 114.

Neste ponto, inclusive, importante acentuar que o Apelado, em seu depoimento pessoal, reafirmou a ausência de contratação e o fato de que a assinatura constante do instrumento contratual de fls. 23/24 não foi por ele aposta.

Por fim, registre-se que o Apelado promoveu, nestes autos, o depósito do valor transferido para a sua conta bancária, qual seja, R$ 10.588,24 (dez mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos – fls. 107), cuja liberação em favor do Apelante foi determinada na r. sentença vergastada.

À luz de tais fundamentos, deve ser mantida a r. sentença vergastada quanto ao reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes e a consequente devolução, na forma simples, dos valores descontados no benefício previdenciário do Apelado.

Quanto ao dano moral, entendo que as circunstâncias dos autos revelam contexto que excede o que tem sido entendido como mero aborrecimento ou contrariedade do cotidiano.

Com efeito, foram descontadas, até o ajuizamento da demanda, doze parcelas do empréstimo bancário junto ao benefício previdenciário do Apelado, no valor mensal de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), sendo que o consumidor tentou a resolução da questão pela via administrativa (Procon/ES), por meio de reclamação promovida ainda no ano de 2019, sem obter sucesso.

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado na r. sentença deve ser mantido (quatro mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ressalte-se, ainda, que descabe a compensação requerida pelo Apelante em seu recurso de apelação, uma vez que já há a determinação na r. sentença de liberação, em seu favor (do Apelante), da quantia depositada às fls. 107 (R$ 10.588,24 – dez mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e equivalente ao objeto do contrato reputado nulo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 1º/08/2023.

Sessão de 01/08/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.